Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711642-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO ROCHA DE SOUSA COSTA, JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO ROCHA DE SOUSA COSTA em desfavor do acórdão de ID n.o 35735603, pelo qual esta Segunda Turma Criminal denegou a ordem de Habeas Corpus pleiteada. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2022 15:58:32. ROBSON BARBOSA Desembargador